Tribunal: STF
Processo: ARE 1344389
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos pedidos formulados em sede de recurso inominado. A correspondente ementa está assim redigida:



     



    FAZENDA PÚBLICA POLICIAL MILITAR INATIVO EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019 COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA LEI FEDERAL 13.954/2019 POSSIBILIDADE, PELA ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL, DE LEI FEDERAL REGER ALÍQUOTA DA CONTRIBUIÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 



    Em recurso extraordinário, alega ter o pronunciamento implicado violência ao art. 22, XI, da Constituição Federal. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.338.750-RG/SC, Relator ministro Luiz Fux, Tema 1177/RG, reconheceu a existência de repercussão geral, com reafirmação de jurisprudência, da questão relativa à constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas.



    Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese:



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    2. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1177/RG, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC. 



    3. Publique-se.



Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator